Tribunal: STF
Processo: ARE 795711
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO.



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.